Tribunal: STF
Processo: ADI 686
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-26
Data de publicação: 1992-03-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
8.388/91, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA QUE A UNIÃO POSSA REALIZAR
A CONSOLIDAÇÃO E O REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS DAS ADMINISTRAÇÕES
DIRETA E INDIRETA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 52,
VI A IX, E 163 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência de plausibilidade do fundamento do pedido
declaratório, tendo em vista que se trata de lei que cogita da
consolidação e do reescalonamento de dívidas dos Estados e
Municípios junto a órgãos e entidades controladas pela União, isto
é, débitos já existentes, e não de contratações que resultem em
aumento da dívida pública de tais entes, essas, sim, sujeitas ao
controle do Senado Federal e a disciplina por meio de lei
complementar.
Diploma normativo que, de resto, pendendo de
regulamentação por meio de decreto e, também de diploma legislativo,
se mostra insuscetível de causar, de imediato, dano de natureza
irreparável.
Cautelar indeferida.